Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-16.2019.8.11.0005
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-16.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BETRAM DE SOUZA - CPF: 776.722.831-20 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, buscando a devolução dos valores pagos ao segurado durante a vigência da tutela provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário em razão da revogação da tutela antecipada, após a improcedência do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, firmou o entendimento de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários recebidos.

4. A restituição deve ser feita mediante desconto em valor não excedente a 30% da importância de eventual benefício que ainda estiver sendo pago ao segurado, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

5. A revogação da tutela antecipada por sentença de improcedência impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a consequente liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É devida a devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, observado o limite de 30% de desconto sobre eventual benefício em manutenção."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 692.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000686-16.2019.811.0005 ajuizada por
BETRAM DE SOUZA
, que
julgou improcedente o pedido do autor revogando a decisão de antecipação de tutela e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

Inconformado, o
INSS
, nas razões recursais
requer a devolução dos valores pagos
ao autor, argumentando que, diante da sentença de improcedência, torna-se devida a restituição dos valores recebidos a título de benefício, com base na revogação da tutela antecipada.

O apelado não apresentou contrarrazões – Id. 250934272.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público (Id. 252622161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação proferido nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela Antecipada, que
julgou improcedente o pedido do autor e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, ficando suspensa a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o INSS alega em síntese a necessidade de
restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário, em virtude da improcedência do pedido inicial e consequente revogação da decisão que havia antecipado a tutela em favor do autor.

Como se vê, o ponto central do presente recurso está relacionado à possibilidade de reembolso dos valores pagos à parte autora nos próprios autos, devido à revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Sobre o tema, o STJ, em sede do tema repetitivo nº 692 assentou que:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

Nesse sentido há precedentes deste E. TJMT, senão veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REVOGAÇÃO DA
TUTELA
ANTECIPADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES

RECEBIDOS
. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N.º 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho, e se é devida a
devolução
dos
valores

recebidos
pela autora em decorrência da antecipação de
tutela
revogada.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Quanto à
devolução
dos
valores

recebidos
, aplica-se o entendimento do STJ no Tema 692, que determina a
devolução
dos
valores

recebidos
indevidamente em razão de
tutela
antecipada revogada, com observância do que vier a ser decidido em eventual execução.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso da autora não provido.

6. Recurso do
INSS
provido para determinar a
devolução
dos
valores

recebidos
, nos termos do Tema 692 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho. 2. É devida a
devolução
dos
valores
percebidos indevidamente em decorrência de antecipação de
tutela
posteriormente revogada."
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2017; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02.12.2021; TJMT, N.U 1040283-15.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.04.2023.

(N.U 1002081-73.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia federal, para determinar a devolução dos valores percebidos pelo segurado, em razão da revogação da antecipação da tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024